Tribunal: TJDFT
Processo: 0728231-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. IMÓVEL LOCADO DEVOLVIDO COM DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor na quantia de R$3.267,50 (três mil duzentos sessenta e sete reais e cinquenta centavos) acrescida de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o apelante é parte legítima para recorrer da sentença proferida; (ii) se o Juízo sentenciante é o competente para processar e julgar a ação indenizatória; (iii) se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (iv) se é devida indenização por danos materiais em favor do apelado decorrente de violação, por parte do apelante, ao dever de conservação do imóvel locado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante é empresário individual. Nessa qualidade, sua responsabilidade é direta e ilimitada, pois inexiste separação patrimonial entre os seus bens e os da pessoa jurídica, na medida em que atua em nome próprio e os seus bens respondem pelas dívidas decorrentes da atividade empresarial. Assim, o apelante detém a legitimidade para responder em juízo ativa e passivamente, inclusive para recorrer quando sucumbente. Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada.
4. O réu revel não apresentou contestação dentro do prazo legal e, por consequência, se encontra preclusa a oportunidade para alegar a incompetência territorial. Desse modo, prorroga-se a competência do Juízo de origem, na forma do art. 65 do CPC. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
5. O apelante atualmente exerce o ofício de gerente comercial e recebe remuneração mensal de R$1.500,00 (um mil quinhentos reais) brutos e de R$1.386,18 (um mil trezentos oitenta e seis reais e dezoito centavos) líquidos. Por outro lado, inexistem nos autos indícios atuais de que o apelante possua outras espécies de bens e rendas que contrariem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, então corroborada pelo contracheque apresentado. Gratuidade de justiça deferida em favor do apelante.
6. O locatário assumiu a obrigação legal prevista no art. 23, III, V e VI, do CPC, reiterada pela cláusula sexta do contrato de locação, consistente na adequada conservação do imóvel locado, no dever de reparação de danos verificados e na restituição do imóvel ao estado em que foi entregue para locação. Não cumprida a obrigação e causados os danos materiais comprovados, impõe-se ao apelante o dever de indenizar o locador em conformidade com os arts. 186 e 944, caput, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.